Tribunal: TJMT
Processo: 1037932-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1037932-84.2021.8.11.0002
APELANTE: BANCO PAN
APELADO: NESTOR PLACIDO DE LIMA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório.
Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037932-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NESTOR PLACIDO DE LIMA - CPF: 549.480.459-34 (APELADO), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
EMPRÉSTIMO

NÃO CONTRATADO – PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA
–
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO
–

RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DEVIDA

-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No
14.905/2024

–

SENTENÇA
REFORMADA
NO PONTO

–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da
S
úmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar
pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser
mantido o
quantum i
ndenizatório.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir
pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1037932-84.2021.8.11.0002

APELANTE:

BANCO PAN

APELADO:

NESTOR PLACIDO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
BANCO PAN
S/A
,

contra sentença proferida pel
o
MM.
Ju
iz

da
4a Vara Cível
de
Várzea Grande
/MT
,

Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
,
lançada nos autos da

ação declaratória de inexistência de
relação jurídica
cumulada com indenização por danos morais
,
a
juizada
por
NESTOR PLACIDO DE LIMA
,
que

julgo
u

procedente
o
s pedidos formulados na
inicial
para:

“
a)
CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 75850060, tornando definitiva a obrigação do requerido de se abster de realizar descontos no benefício previdenciário do autor relacionados ao contrato objeto desta lide;

b)
DECLARAR
a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado no 739888206 e, por conseguinte, a inexigibilidade de todo e qualquer débito dele decorrente;

c)
CONDENAR
o requerido, BANCO PAN S.A., a
restituir
ao autor, de forma simples, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em virtude do contrato declarado inexistente, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC);

d)
CONDENAR
o requerido, BANCO PAN S.A., a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido (evento danoso), nos termos da Súmula 54/STJ.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (soma dos itens "c" e "d"), nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
Sic .

Inconformad
o
,
o
apela
nte

defende que
o magistrado
não está
adstrito
à conclusão do laudo pericial, consoante o artigo 479 do Código de Processo Civil, possuindo ampla liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Assevera a inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de ato ilícito e, por consectário lógico, a ausência do dever de indenizar, uma vez que o apelante teria agido com máxima diligência e cumprido rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não encontrando motivo para não
concretizá-la
.

Argumenta a inaplicabilidade da Súmula 479/STJ e a impossibilidade de responsabilização da ré pela ocorrência da fraude, haja vista que o enunciado se aplica a casos em que a fraude é praticada por terceiros dentro do âmbito das operações bancárias, e não fora dos canais oficiais do banco, configurando, na hipótese, um fortuito externo ou culpa de terceiro que quebra o nexo de causalidade.

Aduz, ainda, a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, sob a perspectiva de que a atividade fraudulenta, no caso concreto, não decorreu do comportamento do banco ou do exercício de sua atividade, tampouco possui potencialidade danosa em si, consoante doutrina de
Sanseverino
, que caracteriza o fato de terceiro como atividade que, sem vinculação com a vítima ou causador aparente do dano, interfere no processo causal e provoca com exclusividade o evento lesivo.

Pondera a culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos impeditivos de seu direito, concluindo que, ausente o nexo de causalidade por qualquer ato praticado pelo autor, não há o dano pretendido.

Defende que não há elementos que atestem como os dados contratuais foram obtidos pelo fraudador, não se podendo afirmar que estavam sob guarda exclusiva do banco, e presume que a própria parte autora possuía e poderia ter disponibilizado os dados.

Alega que o valor da condenação por danos morais é excessivo, desproporcional aos fatos da lide e enseja enriquecimento ilícito, na cifra de R$ 5.000,00, sem sopesar importantes elementos, como a ausência de provas de quaisquer constrangimentos ou situações vexatórias experimentadas pela parte apelada, sendo que a situação retratada revela mero dissabor.

Questiona a inexistência de dano material, sustentando que os descontos reclamados decorrem de contrato com validade e idoneidade inquestionáveis, plenamente firmado entre as partes, e que a utilização do crédito disponibilizado pelo produto enseja contraprestação em favor da instituição bancária.

Postula, subsidiariamente, a necessidade de compensação dos valores liberados em favor do recorrido,
considerando o fortuito externo e o benefício da parte autora com o crédito do contrato discutido.

Pleiteia a redução dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, por considerar desarrazoado, dado que se trata de demanda de baixa complexidade, sugerindo fixação equitativa, e, por derradeiro, requer a correção do índice de atualização monetária, aplicando-se a Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA/IBGE para correção monetária e a taxa SELIC diminuída do IPCA para os juros.

Por fim,
requer
o conhecimento e o provimento do Recurso de Apelação, para o fim de julgar totalmente improcedente o pleito da parte apelada. Subsidiariamente, acaso não seja acolhida a improcedência total, solicita, a reforma da sentença para minorar o
quantum
indenizatório por danos morais e os honorários sucumbenciais, ou, alternativamente, que sejam fixados sobre percentual mínimo, em consonância com o Art. 85, § 2o, do CPC, bem como a compensação dos valores do contrato objeto dos autos, com a aplicação da correção monetária e dos juros de acordo com a Lei 14.905/2024

(Id.
3299904425
).

A
parte apelada
ofertou as
contrarrazões,

pugna
ndo
pelo
desprovimento do recurso
(Id.

329904429
).

O preparo foi recolhido no Id.
332705872
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que
NESTOR PLACIDO DE LIMA

ajuizou a presente ação

em desfavor do
BANCO
PAN
S/A
,

alegando,
em síntese, que foi surpreendido
com deduções mensais em seu benefício previdenciário, as quais reputa indevidas, porquanto atreladas a um contrato de empréstimo consignado via cartão de crédito, que jamais celebrou com a instituição financeira requerida.

Aduz que m
esmo depois de devolver o dinheiro que caiu na sua conta, os descontos continuaram. Nesse contexto, vindicou, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos aludidos descontos e, no mérito, requereu a declaração de inexistência do vínculo contratual e do consequente débito, cumulada com a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito
,

o
magistrad
o

condutor do feito
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
declarar

“
a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado no 739888206 e, por conseguinte, a inexigibilidade de todo e qualquer débito dele decorrente, condenou o requerido a
restituir
o autor, de forma simples, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário em virtude do contrato declarado inexistente, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (art. 405, CC); condenou o requerido, a pagar ao autor a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do primeiro desconto indevido (evento danoso), nos termos da Súmula 54/STJ,
confirmou
a tutela de urgência deferida, tornando definitiva a obrigação do requerido de se abster de realizar descontos no benefício previdenciário do autor relacionados ao contrato objeto desta lide
”
.

Inconformad
o com os contornos da sentença
,
a instituição financeira almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, caso mantida a indenização, requer a redução do valor da indenização, autorizaçã
o para compensação dos valores,
alteração do índice de correção
e
a redução dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, por considerar desarrazoado, dado que se trata de demanda de baixa complexidade, sugerindo fixação equitativa.

Pois bem. De início, há de se evidenciar que a perícia grafotécnica em Id. 329904416, pág. 23, concluiu que:

“
23

VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre os documentos contratuais anexados ao id. 79512807, conclui-se que não há indícios de que as assinaturas reproduzidas nesses documentos tenham partido do punho do requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Nestor Plácido de Lima
.”Destaquei

Ademais, cumpre ressaltar que o trabalho técnico realizado pelo perito judicial é válido e tem natureza de prova judicial, fornecendo dados hábeis à formação do convencimento do julgador sobre a controvérsia.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que
divergem
graficamente da assinatura do autor
, não há como negar, portanto, que a conduta de
terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pela instituição bancária, de modo que aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desse modo
, quanto ao apelo da parte demandada, não há razões para o acolhimento da pretensão quanto à legalidade do contrato, de modo que a sentença não merece qualquer reparo no ponto.

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
– EXECUÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO -
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PERÍCIA REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE VIGILÂNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudese delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição
bancaria
, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1033073-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMINAR - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 929 DO STJ – DESCABIMENTO – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –PERÍCIAGRAFOTÉCNICAQUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FRAUDE CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em suspensão do processo em razão do Tema 929 do STJ, eis que a ordem de sobrestamento se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora nos contratos de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do banco-credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1017618-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

Dessa forma, não há que se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são d
o autor
.

Ressalte-se, ademais, que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco demandado, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na
forma simples
, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre
somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Diante disso, deve ser igualmente mantida a sentença nesse ponto, consoante precedente desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL
- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”
(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de
culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Prosseguindo, quanto a redução dos danos morais
, verifica-se que os fatos narrados na inicial, em que foi realizado empréstimo
consignado em seu benefício previdenciário
através de eventual fraudador, superam o limite dos simples aborrecimentos, pois acarretaram angústia e sofrimento, trazendo relevante perturbação psíquica, mostrando-se adequada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – F
ORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum
indenizatório .

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valore
s descontados indevidamente.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048316820238110040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2024)

N
o que
pertine
ao
quantum
indenizável, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do
condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In
casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau -
R$
5
.000,00
(
cinco
mil reais
)
,
se mostra razoável, sendo suficiente tanto
para reparar a dor moral sofrid
a
pela parte autora
,
quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação
, merecendo ser mantido.

Outrossim,
a parte recorrente requer
a reforma da sentença, para
a aplicação
da correção monetária e dos juros de acordo com a Lei 14.905/2024.

Nos
casos de responsabilidade extracontratual,
como sói a hipótese,

a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento
, de modo que
, por se tratar de matéria de ordem pública,
cabe reparos
n
a sentença.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (
ii
) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021
.”

(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/202
5,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

Por fim, a parte instituição bancária requer a
compensação
de valores, ao argumento de que teria transferido quantias à conta da parte autora. Contudo, impende registrar que a própria instituição requerida não logrou êxito em comprovar a efetiva disponibilização do montante concernente ao pretenso empréstimo ao consumidor.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença de piso, para determinar que sobre as condenações por danos morais e materiais seja aplicada a Lei no.
14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026